Tribunal: TJMT
Processo: 1022125-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1022125-64.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1022125-64.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – RONDONÓPOLIS
Embargantes : ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Embargada : BAYER S.A.
Número do Protocolo: 1022125-64.2020.8.11.0000
Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1022125-64.2020.8.11.0000, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela BAYER S.A., para reformar a decisão agravada e, assim, represtinar os efeitos da decisão anterior que determinou a retificação do quadro-geral de credores para que conste em favor da credora/impugnante/agravante, ora embargada, o crédito de R$ 47.442.379,29, na classe garantia real, de acordo com o decidido no julgamento do mérito da lide incidental (cf. Id. no 75431459).
Os embargantes pleiteiam, com fulcro no art. 1.026, §1o, do CPC, a suspensão dos efeitos do acórdão até o julgamento do mérito dos declaratórios, sobretudo ante “o latente periculum in mora (...) por consequência da (aproximação da) assembleia geral de credores designada para o dia 30/3/2021”, ressaltando que resta igualmente evidenciada a relevância dos seus fundamentos recursais, na medida em que flagrante o vício/inconsistência do julgado ao garantir à embargada direito de voto decorrente de habilitação retardatária de crédito e cuja decisão de mérito sequer transitou em julgado (cf. Id. no 76531989).
É a síntese.
Objetivamente, ao menos ao primeiro olhar, o que se extrai das razões recursais é o forte indicativo de desvirtuamento da via recursal, do uso indevido e descabido (talvez, até mesmo procrastinatório) dos declaratórios, porque manejado com a única finalidade de manifestar o descontentamento dos recuperando com o acórdão embargado e tentar fazer prevalecer teses que já foram analisadas e rechaçadas, sendo impressão corroborada especialmente pelo fato de que, embora cite aqui e acolá a existência de “vício”, em momento algum os embargantes precisam qual hipótese do art. 1.022 do CPC estaria presente no caso.
À primeira vista, parece-me inócua a argumentação recursal em torno da perda do direito de voto no caso de habilitação retardatária, pois, como constou do acórdão, não foi a esse título que a impugnação foi recebida e julgada procedente em pronunciamento de mérito, e, depois, sequer se trata de matéria objeto da decisão agravada; em relação à necessidade de transito em julgado para início dos efeitos da decisão de procedência da impugnação, lembro apenas que a matéria é nada mais, nada menos que o tema central do mérito recursal, tendo sido decidido, inclusive com apoio na jurisprudência do STJ, que não se trata de pressuposto imprescindível à produção de efeitos, sobretudo no presente caso em que já se tornou imutável o capítulo decisório relativo ao valor e classificação do crédito, eis que não foi objeto de impugnação recursal.
INDEFIRO, pois, o pedido de suspensão da eficácia do acórdão embargado.
INTIME-SE a embargada para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem contrarrazões aos embargos de declaração.
Após, dê-se vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator